Tribunal: TJBA
Processo: 0751723-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0751723-72.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELLE DE ANDRADE VASCONCELOS NUNES e outros

Advogado(s)
:
TAYNA ALVES DE MOURA PINHO, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Salvador em razão da sentença que declarou a prescrição da taxa de fiscalização e funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 1998/1999/2000/2001/2002/2003 e a inexistência do débito referente ao exercício de 2016, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais por ocasião da extinção da execução fiscal, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso, o Município de Salvador ajuizou a execução fiscal para cobrança de créditos já prescritos relativos aos exercícios de 1998 a 2003 e inexistente no período de 2016.

4. O ônus da verificação da existência e exigibilidade do crédito recai sobre o Ente Público antes do ajuizamento da execução fiscal. A empresa havia sido cancelada em 16/05/2012, fato que poderia ter sido verificado pelo Município antes de promover a cobrança relativa ao exercício de 2016.

5. Não há justificativa para a cobrança de tributos referentes aos exercícios de 1998 a 2003, sobre os quais nitidamente já incidira a prescrição direta.

6. O princípio da causalidade reforça a legitimidade da condenação em honorários advocatícios, pois o próprio ente público deu causa à propositura de execução indevida, obrigando a parte executada a constituir defesa técnica.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 3º, e 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2038278, Rel. Min. não informado, 4ª Turma, j. 15/08/2022; TJ-MG, Agravo de Instrumento 47067191220248130000, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 03/02/2025; TJ-RS, Agravo de Instrumento 52312818920238217000, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, 2ª Câmara Cível, j. 27/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0751723-72.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada DANIELLE DE ANDRADE VASCONCELOS NUNES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08